Tribunal: TJMT
Processo: 1027015-43.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027015-43.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO DA CRUZ - CPF: 003.681.581-01 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, combinado com o art. 51, §1o, da Lei 9.099/1995, sob fundamento de abandono da causa pela exequente. A demanda refere-se à execução, na qual as partes firmaram acordo parcialmente cumprido, restando inadimplida a segunda parcela. Intimada para impulsionar o feito e apresentar planilha atualizada do débito, a exequente teria permanecido inerte, segundo o juízo de origem. No recurso sustenta que a extinção foi prematura, pois não se observaram os 30 dias de inércia exigidos pela norma processual, considerando-se a suspensão dos prazos no recesso forense.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o prazo de 30 dias de inércia necessário para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, havia efetivamente transcorrido, considerando-se o recesso forense e a suspensão dos prazos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo de 30 dias previsto no art. 485, III, do CPC, para caracterização do abandono da causa, deve ser contado em dias corridos, mas deve respeitar a suspensão dos prazos processuais prevista no art. 220 do CPC, referente ao recesso forense entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro.

4.

A intimação da exequente ocorreu em 11/12/2024, iniciando-se o prazo de 5 dias úteis em 12/12/2024 e encerrando-se em 18/12/2024, antes da suspensão.

5.

A sentença que extinguiu o feito foi proferida antes de completados 30 dias corridos de inércia, desconsiderando a suspensão do recesso forense, o que compromete a validade da extinção por abandono da causa.

6.

Verificada a atuação tempestiva da exequente nos autos em 27/01/2025, com pedido de intimação da parte contrária e apresentação de planilha atualizada, resta afastado o abandono e, por conseguinte, impõe-se a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027015-43.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Tim S/A

Recorrido(s):

Maria Conceição da Cruz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil c/c art. 51, §1o da Lei 9.099/95,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito, frente ao abandono da causa.”

Trata-se de cumprimento de sentença oriundo de condenação da autora por litigância de má-fé na fase de conhecimento, no valor de R$ 1.846,50. Durante o trâmite processual, as partes compuseram-se amigavelmente, tendo o executado se comprometido a efetuar o pagamento do acordo no valor de R$ 2.215,26, para ser pago em duas parcelas. Tendo em vista que apenas uma das parcelas foi comprovadamente quitada nos autos, foi determinada a intimação da parte devedora para apresentar o comprovante de pagamento da segunda parcela, o que não foi realizado.

Com isso, a exequente foi intimada, em 09/12/2024, nos seguintes termos.
Considerando que a parte executada, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo em branco, procedo a intimação da parte EXEQUENTE para, em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito. Sendo oportuno, deverá a parte exequente apresentar planilha atualizada do débito”
.
Contudo, permaneceu inerte, não tendo atendido à diligência no prazo legal, o que ensejou a extinção do feito sem resolução de mérito.

A recorrente alega, em síntese, que a extinção seria indevida, porquanto o prazo legal de 30 dias, previsto no art. 485, III, do CPC, ainda não teria se consumado no momento da prolação da sentença. Sustenta que a contagem correta do prazo deveria desconsiderar o período de suspensão processual entre 20/12 e 20/01 (recesso forense), e que a extinção teria ocorrido com apenas um dia de inércia útil, configurando, segundo alega, erro material na sentença.

Consta dos autos que, em 09/12/2024, foi proferido despacho determinando que a TIM, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentasse planilha atualizada do débito (ID 178095628). A intimação foi considerada publicada em 10/12/2024, com ciência em 11/12/2024. Aplicando-se o art. 219 do CPC, o prazo iniciou-se em 12/12/2024 e findou-se em 18/12/2024 (quarta-feira).

A sentença recorrida constou como fundamento para julgar extinta a execução o disposto no inciso III do art. 485, do CPC, qual seja ter havido abandono da causa por mais de 30 dias.

No dia 27/01/2025 o exequente requereu a intimação da executada para efetuar o pagamento da segunda parcela e apresentou demonstrativo.

Em razão do recesso forense, com suspensão dos prazos processuais no período de 20/12/2024 a 20/01/2025, na data da prolação da sentença embora já houvesse transcorrido o prazo de cinco dias, ainda não havia transcorrido prazo superior a 30 dias para justificar a extinção da execução por abandono como fundamento.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
dou-lhe
provimento
. torno sem efeito a sentença que julgou extinto processo, sem resolução do mérito, e determino que seja a executada intimada para efetuar o pagamento, do acordo como requerido, sob pena de continuidade dos atos executórios.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025